Tribunal: STF
Processo: Rcl 60531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. DEFERIMENTO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, contra decisão monocrática oriunda da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0011220-22.2017.5.18.0018, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795/MG.

 2.	 O reclamante narra que, na origem, cuida-se de execução de sentença trabalhista, que condenou unicamente a empresa Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A ao pagamento de verbas em favor de Gabriel Portuguez da Silva, ora beneficiário. Afirma que dois anos após a homologação dos cálculos, com o valor da execução fixado em R$ 477.493, 31, o exequente alegou que a ora reclamante integraria grupo econômico com outras empresas, incluindo aquela única que englobou a relação jurídico-processual na fase cognitiva, o que resultou, após instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na determinação do prosseguimento da execução em face também das demais empresas.

 3.	Contra a decisão que a incluiu no polo passivo da execução, aduz ter interposto agravo de petição perante o TRT da 18ª Região, o qual teve seu provimento negado, sob o fundamento de que haveria confusão patrimonial, o que jamais havia sido suscitado pela parte exequente e que tampouco foi demonstrado. Relata ter oposto embargos de declaração, cujo julgamento virtual está previsto para iniciar em 23/06/2023. Assevera que, após a oposição dos declaratórios, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, o que motivou o peticionamento avulso perante a Corte regional, requerendo o cumprimento da ordem. Alega, porém, que o Relator do agravo de petição negou o pedido de sobrestamento do feito, “em claro descumprimento de decisão oriunda deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 4).

 4.	Requer a concessão de tutela de urgência, haja vista a inclusão dos embargos de declaração na pauta da Sessão Virtual prevista para iniciar em 23/06/2023, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0011220-22.2017.5.18.0018, até o julgamento de mérito da reclamação. Após devida instrução do feito, pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	O exame prefacial do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, eis que os documentos apresentados indicam que a reclamante, Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme sentença avistada no e-doc. 7), mas (ii) figura como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada (e-doc. 13).

 7.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

“TEMA RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

 8.	Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).

 9.	Na espécie, ao menos neste exame primevo, verifica-se que a ordem emanada da Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que “isso implicaria em reforma do v. acórdão” (e-doc. 13), referindo-se à decisão proferida pela Turma antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.

 10.	Ante o exposto, resguardado reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de execução nº 0011220-22.2017.5.18.0018, até ulterior decisão nesta Reclamação. Ressalto que a presente decisão não obsta a continuidade da execução em face unicamente da empresa que figurou no polo passivo do processo de conhecimento.

 11.	Comunique-se, com urgência, à 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, para cumprimento da presente decisão e apresentação das informações de estilo, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 12.	Cite-se o beneficiário da decisão (endereço informado no e-doc. 1, p. 1-2), Gabriel Portuguez da Silva, para tomar conhecimento da Reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

 13.	Decorridos os prazos, com ou sem manifestações, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 22 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator